Tribunal: TJMT
Processo: 0004999-28.2016.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004999-28.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Extorsão, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (EMBARGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO registrado(a) civilmente como MARCIO FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - CPF: 016.897.001-57 (ADVOGADO), HELIO PASSADORE - CPF: 861.515.251-91 (ADVOGADO), PAULO VITOR REGINATO - CPF: 020.807.891-63 (ADVOGADO), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (EMBARGADO), CHARLES SCHENCKEL - CPF: 982.380.431-15 (ADVOGADO), KLISMAHN SANTOS DO MONTE - CPF: 040.166.571-21 (ADVOGADO), HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 632.462.521-49 (EMBARGADO), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (EMBARGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (EMBARGADO), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DIAS FILHO - CPF: 739.874.841-87 (ADVOGADO), RAFAEL PANZARINI - CPF: 930.020.331-20 (ADVOGADO), NAEDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 216.647.048-33 (EMBARGADO), CINTIA DALLPOSSO - CPF: 000.981.860-00 (ADVOGADO), MAYCON CRISTIAN DONADIA - CPF: 027.780.101-06 (ADVOGADO), CLAYTON APARECIDO CAPARROS MORENO - CPF: 814.178.611-34 (ADVOGADO), UELLITON DA SILVA LACERDA - CPF: 005.100.182-97 (ADVOGADO), DIONILDO GOMES CAMPOS - CPF: 450.825.617-15 (ADVOGADO), ROGERIO PERES BANDEIRA - CPF: 987.066.161-00 (ADVOGADO), ALLAN EXUPERY DE ARAUJO - CPF: 353.904.251-20 (VÍTIMA), EMMANUEL DE ARAUJO - CPF: 353.846.701-34 (VÍTIMA), FILINTO MULLER - CPF: 982.115.951-68 (VÍTIMA), JOSE ARI DE ALMEIDA - CPF: 032.728.693-87 (VÍTIMA), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (VÍTIMA), MARILENA APARECIDA RIBEIRO - CPF: 424.512.641-87 (VÍTIMA), PASCOAL SANTULLO (VÍTIMA), PEDRO JAMIL NADAF - CPF: 265.859.101-25 (VÍTIMA), SIDNEI GARCIA - CPF: 452.907.411-00 (VÍTIMA), WILLIANS PAULO MISCHUR - CPF: 486.172.962-91 (VÍTIMA), SILVAL DA CUNHA BARBOSA - CPF: 335.903.119-91 (VÍTIMA), ANTONIO PERES PACHECO - CPF: 303.518.391-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO RIBEIRO DE ASSUNCAO - CPF: 632.462.521-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), NAEDSON MARTINS DA SILVA - CPF: 216.647.048-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA - CPF: 199.835.901-82 (EMBARGANTE), CARLA FAHIMA NARCAY MILAS - CPF: 021.401.771-00 (ADVOGADO), LEONARDO DO PRADO GAMA - CPF: 004.830.231-75 (ADVOGADO), MAX FEITOSA MILAS - CPF: 007.434.241-07 (EMBARGANTE), MAYKON FEITOSA MILAS - CPF: 002.972.691-35 (EMBARGANTE), NAYARA DA SILVA CASULA - CPF: 036.326.221-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ARTUR BARROS FREITAS OSTI - CPF: 041.459.891-12 (ADVOGADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO), THAYLA KAREN MORAES E SILVA - CPF: 065.357.511-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NÃO CONHECEU
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MAYKON FEITOSA MILAS
, E
DESPROVEU
AQUELES MANEJADOS POR
MAX FEITOSA MILAS
E
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS NOS DEMAIS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INDEVIDO EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I.

Caso em exame

1.
Embargos de declaração
opostos por 3 embargantes contra acórdão que rejeitou as preliminares de nulidade arguidas pela defesa em apelação criminal e, no mérito, deu parcial provimento aos apelos dos réus condenados e do Ministério Público.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de contradição, omissão e obscuridade, bem como avaliar a tempestividade de um dos recursos interpostos.

III. Razões de decidir

3.
Não Conhecimento por Intempestividade:

Não se conhece do recurso de um dos Embargantes oposto fora do prazo de 02 (dois) dias. A alegação de nulidade da intimação é rejeitada, uma vez que a publicação ocorreu regularmente no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em nome da advogada e a d. causídica estava presente na sessão de julgamento, não havendo ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

4.
Ausência de Vícios (Mérito):
O acórdão embargado analisou e fundamentou, de forma clara e suficiente, todas as teses suscitadas: (a) a coautoria nos crimes de extorsão foi comprovada pela unidade de desígnios e pelo
modus operandi
do grupo; (b) o afastamento da continuidade delitiva se justifica pelo lapso temporal de aproximadamente 01 (um) ano, extrapolando o critério jurisprudencial; (c) a contradição que autoriza os aclaratórios é a
interna
(entre os fundamentos da própria decisão), e não a
externa
(entre o acórdão e decisões anteriores); (d) a conduta não se amolda ao crime de exercício arbitrário das próprias razões, já que a vantagem patrimonial era
ilegítima e indevida
; e (e) a fração de redução da tentativa no patamar intermediário de 1/2 foi justificada pelo significativo
iter criminis
percorrido pelos agentes.

5.
Desvio de Finalidade:

Inexistindo os vícios legais, os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, tampouco à alteração do substrato e do resultado da decisão por mero inconformismo da parte.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de um dos Embargantes
não conhecido,
por intempestividade, e os demais recursos
conhecidos
e
rejeitados
.

Tese de julgamento:
“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”
.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO
;
EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S): MAYKON FEITOSA MILAS

EMBARGANTE(S): MAX FEITOSA MILAS

EMBARGANTE(S): ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, separadamente opostos por
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
e
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
em face do v. acórdão proferido por esta c. Terceira Câmara Criminal nos autos do recurso de apelação criminal n.º 0004999-28.2016.8.11.0042, que, por unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas pela defesa

dos ora embargantes e,
no mérito
,
deu-lhes parcial provimento
, apenas apara readequar a quantidade de dias-multa, ao mesmo tempo em que,
de ofício
, desclassificou para a modalidade tentada os crimes de
extorsão
descritos nos
Fatos 02, 06 e 08
da denúncia.

Outrossim, no mesmo aresto, o Colegiado, por unanimidade,
deu parcial provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público
, tão somente a fim de
afastar a continuidade delitiva
entre os crimes de
extorsão
narrados no
Fato 05
(agosto de 2014) e no
Fato 02
(26/08/2015), sendo que, uma vez desprovida a pretensão ministerial de reclassificação do delito de
organização criminosa
e mantida a classificação típica da conduta no art. 288,
caput
, do Código Penal,
de ofício
, o órgão fracionário pronunciou a prescrição retroativa do crime de
associação criminosa
, julgando prejudicados os pedidos recursais relacionados a esta infração penal, tudo com o subsequente reajuste das reprimendas impostas.

Nas razões recursais vistas no ID 326645899,
MAX FEITOSA MILAS sustenta a ocorrência de
contradição
e
omissão
no acórdão embargado
, que o vincularia às extorsões perpetradas pelos corréus, sem individualizar sua conduta ou efetivo envolvimento direto nas
extorsões
narradas
Fatos 02, 04, 05, 06 e 08
.

Cumulativamente, alega que
a decisão colegiada estaria eivada com vício de
obscuridad
e
, no que tange à
extorsão
descrita no
Fato 07
, pela qual o recorrente teria sido condenado com base na mera existência de contrato legítimo de prestação de serviços publicitários firmado entre ele e a vítima, situação negocial semelhante àquela em que foi absolvido, na sentença de 1.º Grau, da extorsão do
Fato 01
.

Por fim,
MAX
aponta ocorrência de
contradição
e
omissão
no afastamento da continuidade delitiva
entre as extorsões do
Fato 05
e do
Fato 02
.

Já nas razões recursais disponíveis no ID 326716898,
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA brada a existência de
contradição

no acórdão
, especificamente na dosimetria das penas, ao utilizar a associação criminosa (já prescrita) para majorar a pena-base, sustentando ainda que
o Colegiado incorreu nova

contradição
, quando afastou a continuidade delitiva entre o
Fato 05
e o
Fato 02
, pois o próprio aresto teria reconhecido a unidade de desígnios entre tais condutas.

Em vertente cumulativa, sustenta que o
pronunciamento judicial está eivado com
omissão
, pois deixou de analisar a confissão qualificada do embargante e omitiu-se em aplicar a atenuante de pena do art. 65, III, d, do CP.

Outrossim, segundo a i. defesa de
ANTÔNIO
,
o v. acórdão também foi
omisso
, no que se refere à análise das seguintes teses defensivas: nulidade das interceptações telefônicas, ante a captação de diálogo com advogada; ausência de dolo na extorsão narrada no
Fato 02
(vítima
Sidney
); desclassificação da conduta para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP). Acrescenta ainda o argumento de que a fração redutora decorrente da tentativa estaria
obscura
.

Por sua vez,
MAYKON FEITOSA MILAS
, nas razões recursais registradas no ID 330199368, alega, preliminarmente, nulidade da intimação de sua defesa técnica quanto ao teor do acórdão embargado, o que possibilitaria reconhecer a tempestividade de seu recurso.

No mérito,
MAYKON
repete as alegações dos demais embargantes, no sentido de que
o acórdão seria:
i)

omisso
ao individualizar a conduta delitiva do acusado e ao analisar teses defensivas (desclassificação do crime e nulidade das interceptações);
ii)

contraditório
ao afastar a continuidade delitiva – embora reconheça a unidade de desígnios entre as condutas – e

ao recrudescer a pena-base da extorsão com fulcro na existência de associação criminosa (já prescrita); e
iii)

obscuro

no que tange à fração redutora decorrente da tentativa.

Com arrimo nestes argumentos, os recorrentes requerem o expresso saneamento dos vícios alegados, conferindo-se
efeitos modificativos
aos declaratórios
, com a
reforma da decisão colegiada, para o fim de
absolver
os embargantes
, nos moldes do art. 386, V ou VII, do CPP; ou,
subsidiariamente
,
desclassificar
as condutas para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP); restabelecer a
continuidade delitiva
entre todas as extorsões; reduzir as
penas-base
; aplicar a atenuante da
confissão
qualificada; anular as
interceptações telefônicas
; e reajustar para 2/3 (dois terços) a
fração da tentativa
, nas extorsões não consumadas.

Ao final de seus respectivos arrazoados, os embargantes
prequestionam
a matéria controvertida ora em debate, para fins de eventual interposição de Recursos Excepcionais às Cortes Superiores.

Em contrarrazões encartadas no ID 327631365 e ID 331901860, a i. Procuradoria-Geral de Justiça vindica a
rejeição
dos embargos de declaração, aduzindo a inexistência das pechas alardeadas pelos embargantes.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR
MAYKON FEITOSA MILAS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração opostos por
MAYKON FEITOSA MILAS

não
devem ser conhecidos
, ante sua
intempestividade
.

Nas razões recursais de
MAYKON
, sua i. advogada, Dr.ª
Thayla Karen Moraes e Silva
(OAB-MT n.º 30.541), alega não ter sido devidamente intimada do acórdão impugnado, de modo que não lhe foi dado conhecer o conteúdo da decisão colegiada e se insurgir contra ela no prazo oportuno, o que implicaria em ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, devendo assim seus aclaratórios ser considerados tempestivos, conhecidos e analisados por esta Câmara julgadora.

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração
sujeita-se ao prazo de 02 (dois) dias para interposição
, contados da data da publicação do acórdão tido como de ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme preceitua o artigo 619 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, os recursos de apelação dos ora embargantes foram julgados pela Terceira Câmara Criminal na
Sessão Síncrona (videoconferência)
realizada em
29/10/2025
, ao passo que o respectivo acórdão foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em
31/10/2025
(sexta-feira), portanto, considerou-se publicado em
03/11/2025
(segunda-feira), de modo que o
dies ad quem
para os aclaratórios,
in casu
, deu-se em
05/11/2025
(quarta-feira).

Por outro lado, os Embargos de Declaração em prol de
MAYKON
somente foram opostos em
18/11/2025
, ou seja, cerca de
duas semanas após o término do prazo legal
, não havendo dúvida de que se trata de recurso
intempestivo
.

Sobre a intempestividade dos aclaratórios de
MAYKON
, a diligente Terceira Secretaria Criminal
certificou
o que segue,
in verbis
:

“Certifico que o acórdão foi disponibilizado no DJEN em 31/10/2025 e considerado publicado em 03/11/2025, sendo interposto Recurso de
Embargos de Declaração ID n. 330199368, em favor de MAYKON FEITOSA MILAS,
fora do prazo legal
. Cópia do Dipario anexo”.
(
Sic
– Certidão lavrada no ID 332249378).

Neste ponto, friso não ignorar que a d. causídica instruiu sua alegação de nulidade da intimação com uma captura de tela (
printscreen
), na qual demonstra que, em pesquisa realizada junto ao sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, utilizando como critério de busca o número único do presente processo (0004999-28.2016.8.11.0042), a profissional não logrou encontrar resultados consistentes na sua comunicação do julgamento (ID 330199368 - Pág. 2).

No entanto, a imagem colacionada às razões recursais, por si só, não enseja o acolhimento da tese de nulidade da intimação, tampouco a devolução do prazo recursal para oposição dos embargos declaratórios.

A uma
, porque, como dito, há certidão dotada de fé pública nos autos, dando conta de que o julgamento dos recursos de apelação foi publicado no Diário Oficial, em nome da advogada em questão, e que, portanto, seus embargos de declarações foram opostos fora do prazo legal (ID 332249378).

A duas
, porque a certidão foi instruída com cópia da publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional de
31/10/2025
, na qual se vê que o
inteiro teor do acórdão
foi efetivamente disponibilizado na referida data (
31/10/2025
), considerando-se publicado em
03/11/2025
, sendo de se pontuar que a publicação possuía como destinatários os então apelantes
MAYKON FEITOSA MILAS
,
MAX FEITOSA MILAS
e
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA

e seus respectivos advogados
(ID 332249379).

Significa dizer que tanto a advogada de
MAYKON
quanto as advogadas de
ANTÔNIO
e o advogado de
MAX
foram formalmente intimados do
inteiro teor
do acórdão
no mesmo ato de publicação
, porém,
apenas aquela primeira deixou transcorrer
in albis
o prazo dos embargos de declaração
, não havendo assim o que se falar em vício na comunicação processual.

Tanto é assim que
os demais causídicos, intimados através da mesma publicação, opuseram seus aclaratórios tempestivamente
.

Some-se a isto o fato de que a d. advogada que patrocina a defesa de
MAYKON
e subscreve os declaratórios, Dr.ª
Thayla Karen Moraes e Silva
(OAB-MT n.º 30.541)
fez-se presente na Sessão Síncrona (videoconferência) realizada em 29/10/2025
, oportunidade em que inclusive
sustentou oralmente seus argumentos e razões de apelação
e
acompanhou o desfecho do julgamento até a proclamação do resultado
.

Em outras palavras,
além de regularmente intimada
quanto ao inteiro teor do acórdão no DJEN de
31/10/2025
, 02 (dois) dias antes disso, em
29/10/2025
, a i. defesa de
MAYKON

já havia saído da sessão de julgamento cientificada acerca do deslinde recursal
, não havendo assim o que se falar em ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal.

Por derradeiro, destaque-se que o não conhecimento dos aclaratórios de
MAYKON
não lhe acarretará prejuízo, já que, no mérito, sua defesa se limita a repetir as teses e pedidos formulados pelos embargantes que o precederam, de modo que, caso realmente se constatem vícios no acórdão embargado, eventual saneamento, via de regra, aproveitaria o embargante,
ex vi
do art. 580 do CPP.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MAYKON FEITOSA MILAS
, dada sua manifesta
intempestividade
.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Quanto aos embargos de declaração opostos por
MAX FEITOSA MILAS
e
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
, os recursos são
tempestivos
, foram interpostos por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva contradição, omissão ou obscuridade no
decisum
reprochado, os meios de impugnação aqui empregados se afiguram
necessários
e
adequados
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO

dos aludidos aclaratórios.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade,
obscuridade
,
contradição
ou
omissão
”
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante
MAX
alega que o acórdão é contraditório ao vinculá-lo às extorsões sem individualizar sua conduta, e obscuro quanto ao
Fato 07
, requerendo efeitos infringentes para sua absolvição, ou, ao menos, o restabelecimento da continuidade delitiva entre
todas
as extorsões.

Por sua vez, o embargante
ANTÔNIO
alega que o acórdão contém contradições na dosimetria da pena-base e no afastamento da continuidade delitiva, além de omissões quanto à confissão qualificada e às teses defensivas (desclassificação da conduta e nulidade das interceptações), além de obscuridade na fixação da fração da tentativa.

No entanto, a simples leitura do aresto reprochado revela que
razão
não
assiste aos recorrentes
.

No que tange à alegada contradição/omissão na
individualização das condutas
, o acórdão embargado fundamentou de forma clara e suficiente a coautoria do embargante
MAX
nos crimes de extorsão, com base na
unidade de desígnios e no
modus operandi
adotado pelo grupo
.

Conforme destacado no acórdão,
“Em suma,
conquanto os extorsionários não se fizessem simultaneamente presentes nos momentos em que as vítimas eram interpeladas, inexiste dúvida quanto à unidade de desígnios, convergência de vontades e ajuste prévio entre os réus ANTÔNIO
CARLOS,
MAYKON
e
MAX
para a empreitada delitiva, em que os executores se revezavam na abordagem das vítimas.”
(ID 325478863 - Pág. 51).

A decisão colegiada pontuou também,
in verbis
:

“Outrossim, na espécie, é irrelevante que nem todos os autores do crime estivessem simultaneamente presentes no momento consumativo da infração ou da formulação das ameaças em face dos ofendidos, já que o delito de extorsão possui forma livre, ou seja, pode ser cometido por qualquer meio eleito pelo agente, inclusive por intermédio de interpostas pessoas, de modo que, uma vez evidenciada a unidade de desígnios, convergência de vontades e o prévio ajuste entre os réus para a prática delitiva, é plenamente possível o concurso de agentes, com colaboração recíproca e cooperação mútua, nos moldes do art. 29 do Código Penal. Acerca do vínculo subjetivo entre os agentes, com o escopo comum de perpetrar as extorsões em série, tem-se que o conluio pode ser extraído do próprio modus operandi adotado por
ANTONIO CARLOS MILAS
,
MAYKON MILAS
e
MAX MILAS
, caracterizado pelo revezamento na abordagem das vítimas e pela identidade de métodos de preparo e execução delitiva. Com efeito,
ANTONIO CARLOS
,
MAYKON
e
MAX
atuavam de modo coordenado e padronizado, selecionando previamente suas vítimas e examinando seus dados fiscais, com o intuito de identificar informações passíveis de serem utilizadas para chantagem e coação. (...). Dito de maneira diversa, as atuações dos agentes, conquanto frequentemente individuais, sempre eram levadas a efeito com auxílio mútuo e emprego paralelo de idêntico método de execução, ou seja, mediante levantamento prévio de informações comprometedoras, para posterior revezamento na abordagem das vítimas e na exigência de dinheiro, amiúde dissimulada como proposta de contrato para aquisição de cota de publicidade e mídia ou patrocínio do jornal dos extorsionários”
. (ID 325478863 - Pág. 49/52).

O acórdão demonstra também que, ao revés do que sustenta o embargante
MAX
em suas razões recursais, o acusado não foi enredado apenas no
Fato 07
da denúncia, mas também nas demais extorsões pelas quais restou condenado (
Fatos 02, 04, 05, 06
e
08
), já que a vítima do
Fato 08
,
Pascoal Santullo
, em juízo, identificou o referido embargante como o agente que inicialmente a interpelou em seu gabinete, na Secretaria Municipal de Gestão, e a pressionou para uma conversa, na qual ameaçou publicar matéria jornalística difamatória.

Outrossim, extrai-se do acórdão que as contribuições de índole material do recorrente
MAX
para as extorsões foram aferidas também a partir da quebra do sigilo telemático e relatório técnico emitido pela empresa GVT, que demonstram que
os acessos indevidos ao Sistema do ISSQN (ISS.Net-OnLine), por meio dos quais eram obtidas as informações fiscais sigilosas que municiariam as posteriores extorsões
, ocorriam através de endereços de IP de computadores situados não apenas no jornal “Centro-Oeste Popular”, pertencente ao réu
ANTÔNIO CARLOS
, mas também
a partir de terminais localizados na sede do jornal “Notícia Max”
, do acusado
MAX FEITOSA MILAS
.

Mesmo que nem todas as extorsões tenham sido perpetradas com o uso de dados tributários irregularmente angariados mediante invasão ao sistema do Fisco Municipal, ainda assim, o conluio e a comunhão de esforços entre
MAX
e os demais extorsionários para os episódios delitivos ressai evidente da decisão colegiada.

Conforme demonstrado no aresto embargado, os diálogos captados na interceptação telefônica judicialmente deferida (Medida Cautelar n.º 0025699-59.2015.8.11.0042), cujo conteúdo foi reduzido a termo no
Relatório Técnico n.º 349/2015/DI/CIN, de 20/04/2016
,
não deixam dúvida quanto ao objetivo comum dos condenados
, visando extorquir pessoas politicamente expostas no Estado de Mato Grosso e empresários que contratavam com o Poder Público Municipal e Estadual à época dos fatos.

À guisa de exemplificação, é possível inferir das chamadas que
MAX
,
ANTÔNIO

CARLOS
e
MAYKON
interagem sobre o
receio de interceptações telefônicas
(
“grampeado”
,
“carta marcada”
) e a
consequente necessidade de eliminar vestígios incriminatórios
(
“tem que dedetizar lá o escritório, fazer uma dedetização la”

“deixa comigo, vou fazer hoje”
); sobre o
compartilhamento entre eles de informações que comprometessem figuras de proeminência local e pessoas publicamente expostas
; sobre o
rateio e divisão de valores obtidos
; e sobre as
represálias por parte dos infratores, em caso de não recebimento das quantias exigidas
(
“mas senão recebe, então me passa os material ai que eu vou publicar no jornal”
).

Assim,
inexiste
contradição
ou
omissão
na individualização das condutas, impondo-se pontuar, ademais, que o
“‘o julgador não está obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pela defesa, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas’ (...)”.
(AgRg no AREsp 865.325/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 22/09/2017).

Quanto à alegação de
obscuridade
relacionada à condenação pelo
Fato 07
, aventada sob o argumento de que a conduta não passou de
relação negocial
, envolvendo a
contratação e pagamento de serviços publicitários
, situação semelhante àquela narrada no
Fato 01
, do qual
MAX
foi absolvido na sentença de 1.º Grau, tem-se que a tese tampouco prospera.

Isto porque, ao que se extrai da sentença, a vítima do
Fato 01
,
Allan Exupery de Araújo
,
“negou a existência de constrangimento ou ameaças para firmar contrato de mídia com o denunciado MAX
”
, de maneira que, segundo o juízo
a quo
,
“não ficou comprovado qualquer ato de constrangimento à vítima (...). Assim,
não demonstrada concretamente a prática do núcleo do tipo inserido no art. 158 do Código Penal
por qualquer dos denunciados, a absolvição é medida que se impõe”
. (ID 205069679 - Pág. 10/14).

Por outro lado, com relação ao
Fato 07
, extrai-se do acórdão que a vítima
Williams Paulo Mischur
declarou que
“foi procurado em seu escritório pelo recorrente
MAX
FEITOSA MILAS, o qual
lhe abordou de forma ‘simples e grossa’ e, na ocasião, exigiu dinheiro para que cessasse as publicações
(...).
Willians revelou ainda que se sentiu constrangido pela ação do apelante
”
. (ID 325478863 - Pág. 42).

Portanto, tendo a vítima do
Fato 07
narrado que foi constrangida a repassar vultosos valores ao recorrente para que este cessasse as publicações contumeliosas – ao contrário da vítima do
Fato 01
, que negou ter sido constrangida pelo réu –, não há incongruência na coexistência entre a absolvição do
Fato 01
e condenação pelo
Fato 07
.

Ademais, embora o recorrente
MAX
sustente que, ao manter a condenação pelo
Fato 07
, o acórdão iria de encontro com a sentença (que o absolveu do
Fato 01
), é cediço que
a contradição que enseja o acolhimento dos embargos de declaração
ocorre quando existem na
mesma
decisão proposições inconciliáveis entre si,
ou seja, quando há emprego de
fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do
próprio
pronunciamento jurisdicional
– e
não entre duas decisões judiciais distintas
.

A propósito do tema, colho os judiciosos julgados do e.
STJ
:

“3. Esta Corte é firme em salientar que
‘a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado,

e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo Embargante como correto
’ (...)”
. (AgRg no REsp n. 2.153.637/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 24/9/2024).

“
A
contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial e
não entre duas decisões distintas
”
(AgRg no Ag 1292830 MG 2010-0055984-1, Rel. Ministra ELIANA CALMON - T2 SEGUNDA TURMA Julgamento 08/06/2010 DJe 18/06/2010).

Em outra vertente, com relação à tese de vício no
afastamento da continuidade delitiva
, deduzida tanto pelo embargante
MAX
quanto pelo embargante
ANTÔNIO
, o acórdão fundamentou adequadamente o provimento da pretensão ministerial, com subsequente exclusão da continuidade entre os
Fatos 05 e 02
, com base no
lapso temporal muito superior ao parâmetro de 30 (trinta) dias entre eles
, já que o
Fato 05
ocorreu em
agosto de 2014
, ao passo que o
Fato 02
se deu em
26/08/2015
, ou seja, aproximadamente
01 (um) ano depois
.

A propósito, consignou a Câmara julgadora:

“(...), no que toca ao almejado afastamento da continuidade entre o FATO 05 (agosto de 2014) e o FATO 02 (26/08/2015), o pleito ministerial deve ser deferido, pois, entre tais delitos,
transcorreu mais de 01 (um) ano, lapso temporal que extrapola sobremaneira o critério jurisprudencial de 30 (trinta) dias e não condiz com o instituto do crime continuado, mais depressa se assimilando à hipótese de delinquência habitual ou habitualidade delitiva
”
. (ID 325478863 - Pág. 82).

Destaque-se que, além do requisito subjetivo para o reconhecimento do crime continuado (unidade de desígnios), a incidência da ficção jurídica prevista no art. 71 do CP depende ainda da satisfação de
requisitos objetivos
, dentre os quais identidade de circunstâncias de tempo, de modo que o
extenso lapso temporal entre as condutas justifica o decote do benefício
, ao contrário do que sugerem os embargantes.

Por oportuno, friso ainda que o órgão fracionário não ignorou o princípio do
favor rei
e a possibilidade de flexibilização do período paradigmático de 30 (trinta) dias, a depender do caso concreto. Tanto é assim o acórdão manteve a continuidade delitiva entre os
Fatos 04 e 05
e entre os
Fatos 08 e 06
, a despeito do transcurso de pouco mais de 30 (trinta) dias entre si.

O recorrente
ANTÔNIO
sustenta ainda que haveria
contradição
na majoração da pena-base, pois as
circunstâncias

das extorsões (art. 59, CP) foram avaliadas negativamente com fundamento na existência de associação criminosa, delito
cuja punibilidade foi declarada extinta no acórdão
, por força da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

No entanto, examinando o
decisum
,
vejo que inexiste a contradição alardeada
, pois as
circunstâncias
das infrações patrimoniais foram depreciadas em virtude do
grau de reprovabilidade diferenciado do
modus operandi
, e não com base na existência de uma associação criminosa propriamente dita,
in verbis
:

“In casu, as CIRCUNSTÂNCIAS foram devidamente depreciadas pelo magistrado a quo em todos os fatos, haja vista que,
para a consecução das extorsões, os réus se utilizavam das credenciais do servidor público municipal
Walmir Correa,
obtidas por meios não esclarecidos, e, munidos do login e senha do auditor de tributos, acessavam clandestinamente o banco de dados da Prefeitura Municipal
(Sistema ISS.Net-On-Line), onde promoviam
verdadeira devassa no sigiloso histórico fiscal das vítimas, vulnerando ainda informações protegidas de um número indeterminado e difuso de contribuintes desta Capital mato-grossense
. Portanto, tendo em vista a singularidade da ousadia e do atrevimento que cingiram o modo de execução delitiva, certamente que o desabono atribuído às CIRCUNSTÂNCIAS deve ser conservado”.
(ID 325478863 - Pág. 77).

Mesmo que assim não fosse, destaque-se que a
prescrição fulmina o poder punitivo estatal em relação a determinado delito
(art. 288, CP), porém,
não elide a realidade fática que envolvia a prática de crimes não prescritos
(art. 158, CP) ou a gravidade exacerbada do método de execução destes últimos.

Com relação à tese do recorrente
ANTÔNIO
, no sentido de que haveria
omissão
na análise da
confissão espontânea
e na aplicação da atenuante do
art. 65, III, d, do Código Penal
, a alegação não comporta acolhimento.

Isto porque,
o réu
não
confessou a prática delitiva
, limitando-se a admitir que firmava contratos de prestação de serviços publicitários e de mídia com as vítimas.

Ad argumentandum tantum
, ainda que se considere a ocorrência de confissão
qualificada
, tal qual insiste a defesa, era despiciendo que o órgão colegiado reconhecesse a atenuante de pena em favor do acusado (art. 65, III, d, CP), haja vista que
a condenação não se embasou sobre eventuais admissões feitas pelo recorrente em interrogatório
, tendo o
modus operandi
sido extraído das declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas.

Ademais, em suas razões de apelação, o recorrente
ANTÔNIO
sequer postulou o reconhecimento da atenuante da confissão
(art. 65, III, d, CP), o que corrobora ainda mais a inexistência de omissão do acórdão embargado, pois, como se sabe,
é inviável o manejo dos embargos de declaração como peça de “aditamento da apelação”
, para o fim de, com a suposta pretensão de aclarar omissões ou de dirimir contradições,
inovar a matéria devolvida ao Tribunal
,
agregar teses não ventiladas nas razões do apelo
ou
ampliar objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados anteriormente no recurso
.

Nesse sentido orienta a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça:

“2.
Configura a inadmissível inovação recursal a apresentação de tese jurídica somente por ocasião dos embargos de declaração opostos ao recurso de apelação
, o que afasta eventual negativa de vigência ao art. 619 do Código de Processo Penal”.
(AgRg no AREsp 15.211/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SE XTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 03/08/2016).

“2. No âmbito
de agravo regimental e
de embargos de declaração,
o Superior Tribunal de Justiça não admite que a Parte
, pretendendo a análise de teses anteriormente omitidas,
amplie objetivamente as causas de pedir e os pedidos formulados
na petição inicial ou
no recurso
”.
(EDcl no AgRg no HC 564.325/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 24/02/2021).

Não destoa o posicionamento deste e. Sodalício estadual:

“É impossível a inovação de pedidos em sede de embargos de declaração”
. (N.U 0025262-81.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 29/01/2021).

“‘Inadmissível a inovação recursal e a dedução de argumento novo em sede de Embargos de Declaração’”
.
(N.U 1016354-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/12/2020, Publicado no DJE 04/12/2020).

No que concerne à alegada
omissão
na análise das teses de nulidade das
interceptações telefônicas
e
desclassificação para exercício arbitrário das próprias razões
(art. 345, CP), o acórdão enfrentou adequadamente essas questões.

A tese de nulidade das interceptações telefônicas foi examinada enquanto terceira questão preliminar, abrangendo as páginas 23 a 29 da decisão colegiada, e foi refutada porque, além de a medida cautelar ter sido decretada e prorrogada em
observância aos requisitos legais
e mediante
fundamentação idônea
, o encontro
fortuito
de diálogos entre o recorrente e sua então advogada, por si só,
não acarreta nulidade ou violação à prerrogativa funcional do art. 7.º, II, da Lei n.º 8.906/94
, máxime quando
inexiste prejuízo
, já que tais conversas não foram utilizadas para fundamentar a continuidade das interceptações, tampouco respaldar a condenação.

Ademais, alinhavou-se que a nulidade das interceptações, agora arguida em grau recursal, não havia sido levantada pela defesa anteriormente, por ocasião das alegações finais, acarretando assim a
preclusão da matéria
.

Quanto ao pleito de
desclassificação
das condutas para exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP)
, tampouco há omissão a ser sanada, pois, ao se convencer da prática de
efetivas extorsões
por parte do embargante, expondo os elementos de prova e as circunstâncias do caso concreto que arrimam a capitulação típica da conduta no art. 158 do Código Penal, a Câmara julgadora expôs, por corolário lógico, a
impossibilidade fático-probatória de amoldar o comportamento à norma diversa e menos específica
, mesmo porque,
as provas demonstram que a vantagem patrimonial perseguida pelos réus
não era legítima
:

“Da mesma forma,
tampouco há que se cogitar a desclassificação das condutas para exercício arbitrário das próprias razões
, pois, além da perfeita subsunção do comportamento dos agentes ao delito do art. 158 do CP, tem-se ainda que
o art. 345 do CP exige que a pretensão do criminoso seja legítima, o que não é o caso dos autos
.
Na hipótese, o dinheiro exigido pelos réus era indevido e decorria de verdadeira chantagem
, tanto é assim que travestiam os repasses pecuniários de ‘assinatura do jornal’, ‘aquisição de cota de publicidade’, ‘patrocínio para o periódico’, etc., sempre visando mascarar a natureza ilícita dos pagamentos. A título de exemplo,
as vítimas Silval Barbosa e Pedro Nadaf discorreram em juízo que os montantes exigidos não decorriam de serviços institucionais ou tampouco de trabalhos publicitários realizados pelos acusados, e eram pagos ‘por fora’
, ou seja, como forma de atender a
demandas ilegais dos agentes
”
. (ID 325478863 - Pág. 55).

Na mesma toada,
inexiste omissão
no que tange à tese de ausência de dolo na conduta ou atipicidade do
Fato 02
, pois o aresto remete-se expressamente às declarações judiciais da vítima
Sidney Garcia
, das quais é possível depreender
a intenção do agente em constranger e atemorizar o ofendido
, como forma de obter vantagem patrimonial ilícita:

“Outrossim,
Sidney destacou que o valor cobrado por ANTÔNIO CARLOS (R$ 30.000,00) seria ‘extremamente exorbitante’
e incondizente à prática de Mercado para serviços publicitários e, quando questionado pela i. defesa do réu,
confirmou a seriedade da grave ameaça lançada pelo agente, ao relatar que, embora ANTÔNIO CARLOS não tenha usado explicitamente o termo ‘extorsão’, sentiu-se extorquido pela maneira com que o acusado colocou que iria ‘ajudá-lo’
e pela forma que tal ‘ajuda’ seria dissimulada, isto é, como contrato de publicidade,
em troca da não divulgação de supostas irregularidades da empresa do ofendido.
Nas palavras da vítima, ‘(...) se eu me senti extorquido? Me senti. Se eu dissesse para o senhor que ele usou a palavra ‘extorsão’, não. Ele não usou a palavra extorsão. Mas eu me senti, sim, extorquido pela maneira que ele colocou a palavra ‘lhe ajudar’. (...). Ele me ofereceu ‘ajuda’. Primeiro, ele ofereceu ajuda. Ele disse que o valor, a nota que ele mandaria, seria a título de publicidade, mas os R$ 30.000,00 ele deixou bem claro, doutor, que era para me ‘ajudar’. Tanto não publicando, ele foi bem claro, volto a dizer, ele foi bem claro em que não publicaria nada e que teria acesso a outros meios, outras mídias, para que também não fosse nada divulgado’”
. (ID 325478863 - Pág. 35).

Por fim, quanto à alegada
obscuridade
na fixação da fração de redução pela tentativa, o acórdão fundamentou adequadamente a escolha do fracionário de 1/2 (metade), considerando o
iter criminis
percorrido pelos agentes.

Conforme destacado na decisão,
“Vê-se que
os agentes percorreram significativamente o iter criminis, praticando os atos executórios à sua disposição
, pois
proferiram grave ameaça apta a configurar constrangimento sério e idôneo em face das vítimas
, com o intuito de obter vantagem econômica indevida, de modo que
apenas não consumaram o delito

por
circunstâncias alheias à sua vontade, na medida em
que as vítimas dos FATOS 02, 06 e 08 se recusaram a ceder às investidas ilícitas e elegeram arrostar o perigo
.”
(ID

320786867 - Pág. 57).

No pronunciamento judicial, o Colegiado se respaldou em precedentes recentes do Superior Tribunal de Justiça, que, em situações semelhantes, também deixaram de aplicar o redutor da tentativa no patamar máximo, entendendo como escorreita a fração intermediária de 1/2 (metade).

Em suma,
não há como acolher a tese recursal
de que o aresto se encontra eivado com máculas de
omissão
,
contradição
ou
obscuridade
.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção dos recorrentes em verem reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas sim por discordarem do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura

visualizado pelos insurgentes ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão, obscuridade ou contradição sanáveis por embargos de declaração
não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os judiciosos precedentes:

“1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão, não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria

já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016).

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA
, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, impõe-se
rejeitar
os presentes aclaratórios
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

Prequestionamento
:

No contexto das razões recursais, os embargantes prequestionam a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas nos recursos foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO
:

Ante todo o exposto,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos por
MAYKON FEITOSA MILAS
, em razão de sua
intempestividade
, ao tempo em que conheço e
REJEITO
os aclaratórios opostos por
MAX FEITOSA MILAS
e
ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA
, por não estarem presentes os vícios alegados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025